Tribunal: TCU
Processo: 014.926/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Câmara dos Deputados em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Prejuízo causado à Câmara dos Deputados correspondente aos vencimentos pagos ao servidor Eder Luiz dos Santos de Jesus durante o período em que esteve cedido àquele Governo, no período de 4/2/2011 a 30/12/2014, suportados pelo erário federal (no da TCE no sistema: 2245/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6176/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados contra o Estado do Tocantins, em razão da ausência de ressarcimento dos vencimentos pagos ao servidor Éder Luiz dos Santos de Jesus durante o período em que esteve cedido àquele governo estadual, de 4/2/2011 a 30/12/2014, custeados pelo erário federal. O tomador de contas apurou dano original de R$ 1.792.570,35. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o primeiro ato interruptivo somente se deu com a conclusão do Relatório de Inspeção 01/2022, em 1o/9/2022, cerca de oito anos após o término das irregularidades; considerando que os pareceres uniformes nos autos (peças 42 a 45) também apontam para o reconhecimento da prescrição; considerando a conclusão da unidade técnica de que, apesar da manifestação dos pareceres pela ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, a cessão do servidor para o Estado de Tocantins, conforme parecer jurídico de peça 27, ocorreu com ônus para a Câmara dos Deputados, não havendo, portanto, dano a ser ressarcido ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212 do Regimento Interno, em: arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; e encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.926/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado do Tocantins (01.786.029/0001-03) 1.2. Unidade: Estado do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há